Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-42.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000674-42.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[REJANE MARIA DOS SANTOS - CPF: 005.159.835-35 (RECORRENTE), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (ADVOGADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), RUBENS MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 044.139.355-19 (RECORRENTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS APÓS PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - ALEGAÇÃO DE MERO DISSABOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO – AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo a comprovação do pagamento da primeira parcela do acordo (entrada), a ausência de restabelecimento dos serviços, mesmo após diversas reclamações administrativas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida a restituir os valores pagos (R$124,53 e R$ 9,83) e a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão da falha na prestação dos serviços consistente no bloqueio dos serviços mesmo após a comprovação da parcela do acordo paga, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome do autor, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a importância de R$134,36 a título de DANOS MATERIAIS devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação, bem como, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ).

Deixo de condenar ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ante a inexistência de ato ilícito, posto que a parte promovente não efetuou o pagamento do acordo, motivo pelo qual, não há se falar em falha na prestação de serviço e dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente sustenta que possuía débitos com a parte promovida no valor R$ 604,04 (seiscentos e quatro reais e quatro centavos), tendo realizado acordo da seguinte forma: entrada de R$ 124,53 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos) e o restante parcelado em 07 (sete) parcelas no valor de R$ 86,22 (oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), cada uma, totalizando o valor de R$ 728,07 (setecentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos).

Sustenta que efetuou o pagamento da entrada no dia 22/07/2019 (Id 55724032), contudo os serviços não foram desbloqueados e em contato com a empresa foi informada que por erro no sistema da empresa não foi identificado o pagamento da entrada, motivo pelo qual, o acordo fora cancelado. Afirma que em decorrência do erro da parte promovida os serviços continuaram indisponíveis.

Por sua vez a parte promovida alega a inexistência de ato ilícito, posto que a parte promovente não efetuou o pagamento do acordo, bem como que os fatos se tratam de mero dissabor, motivo pelo qual, inexiste dano moral indenizável.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a parte promovente efetuou o pagamento da entrada do acordo firmado no valor de R$ 124,53 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), no dia 22/07/2019 (conforme Id 55724032), entretanto a parte promovida não procedeu com o restabelecimento dos serviços, sustentando que houve erro no sistema da empresa que não identificou o pagamento da entrada e por essa razão o acordo foi cancelado.

O recurso apresentado é genérico.

Dessa forma, verifico que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que comprovado o pagamento da entrada do acordo formalizado entre as partes, no entanto não houve o restabelecimento dos serviços, mesmo após reclamações administrativas, inclusive perante o Procon.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido, porquanto fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, não houve qualquer insurgência recursal, de modo que deve ser mantido na íntegra.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020